Tribunal: TJDFT
Processo: 0717439-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido formulado pela credora SUELY GOMES DE JESUS para que seja enviado requisitório referente à Requisição de Pequeno Valor - RPV concernente aos honorários advocatícios de sua causídica (ID 12744332). Nos termos do art. 3o, da Portaria Conjunta 61 do TJDFT, de 28 de junho de 2018, "As Requisições de Pequeno Valor serão processadas nos juízos de 1a instância ou nos órgão colegiados de 2o grau de jurisdição onde tramitam os autos de cumprimento de sentença a partir do dia 2 de julho de 2018". Desta forma, eventuais pedidos referentes às Requisições de Pequeno Valor deverão ser feitos no Juízo de origem onde tramitam os cumprimentos de sentença, razão pela qual indefiro o pedido formulado. Publique-se. Brasília, 17 de dezembro de 2019. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto